Tribunal: TJMT
Processo: 1001471-51.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001471-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DANIEL VITOR CONDE DA CRUZ - CPF: 725.666.201-72 (AGRAVADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DANIEL VITOR CONDE DA CRUZ

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APÓS A UNIFICAÇÃO FIXOU O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – POSSIBILIDADE – PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – PANORAMA QUE IMPÕE O ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 111 E 118 AMBOS DA LEP E 33, § 2°, ALÍNEA “A” DO ESTATUTO REPRESSIVO – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos termos do artigo 111, parágrafo único e 118, da Lei de Execuções Penais, combinado com o artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal, sobrevindo nova condenação no curso da execução, a nova pena será somada à restante para fins de determinação de regime.

No caso concreto, efetuada a soma, a pena restou superior a 08 (oito) anos, devendo, portanto, ser reformada a decisão recorrida, fixando o regime de cumprimento de pena no fechado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1001471-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DANIEL VITOR CONDE DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão exarada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que após a soma/unificação das penas imposta ao agravado Daniel Vitor Conde da Cruz, fixou o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda (156539690).

Nas razões recursais, o Ministério Público, aduz que
“
o Agravado não iniciou o cumprimento das penas constantes no presente executivo, as quais totalizam uma pena remanescente de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão, incompatível, portanto, com o regime semiaberto, o que demandaria, por si só, a fixação do regime fechado.”

Assim
“
ao decidir pela inserção do Agravado no regime semiaberto, desconsiderando, para tanto, a soma das penas a cumprir, sendo superior a 08 (oito) anos, valendo-se apenas dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do Juízo de equivalência, o Juízo de primeiro grau divergiu dos entendimento dos Colendos Tribunais Superiores quanto à aplicação dos artigos 111 e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal, no sentido de que, em tal hipótese, impõe a fixação do regime fechado.”

Ao final pleiteia a
“
reforma da decisão de mov. 32.1 que, após o somatório das penas, fixou o regime semiaberto para o cumprimento das reprimendas, determinando-se, por consequência, a fixação e inserção do Agravado no regime fechado.”
(id. 156539689).

Nas contrarrazões, a defesa do agravado, requer o não provimento do recurso (id. 156539693).

Em juízo de retratação, o juízo
a quo
, manteve a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos (id. 156539692).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Recurso (id. 156987673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DANIEL VITOR CONDE DA CRUZ

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apenado
Daniel Vitor Conde da Cruz, ora agravado, foi condenado à pena unificada de 10 (anos) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, para uma melhor compreensão, transcrevo as condenações anotadas na Guia de Execução Penal do agravado.

1ª - Guia de execução penal de n. 0020929-12.2016.8.11.0002: condenado à pena de 05 anos, 06 meses e 20 de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo agravado, cometido em 11.08.2016;

2ª - Guia de execução penal de n. 0017155-71.2016.8.11.0002: condenado à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo agravado, cometido em 17.08.2016

Com efeito, o juízo
a quo
, após realizar a soma/unificação das penas, fixou o regime fechado em 09/10/2020, determinando a expedição de mandando de prisão em desfavor do agravado (id. 156539695 – fls. 07).

Contudo, após manifestação defensiva (id. 156539695 – fls. 09/29), o juízo da execução penal, reconsiderou a decisão e fixou o regime semiaberto para o cumprimento das reprimendas,
in verbis
:

“(...) Como se vê, em análise da letra fria da lei, o pedido formulado comportaria indeferimento, de modo que, a análise do pleito clama por uma percepção jurídica que contemple não apenas os anseios legais, mas principalmente, a aplicação de diplomas internacionais e princípios que norteiam a garantia de direitos que expressem o arcabouço principiológico decorrente da dignidade da pessoa humana e os objetivos da Execução Penal, insculpidos nos artigos iniciais da Lei 7.210/84, quais sejam:

Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.

(...)

Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.

Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política.

Art. 4º O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança.

Da dicção dos artigos destacados, é clarividente que a harmônica integração social do recuperando – objetivo principal da Execução Penal – compreende não apenas o mero cômputo de períodos de reclusão, mas também, proporcionar condições para que a inserção comunitária seja realizada de maneira cooperativa junto à sociedade.

Para consecução deste objetivo, a atividade judicante na seara da execução penal, a par do cumprimento das disposições legais, deve ter como norte em sua atuação, princípios que lhe são caros, como o da dignidade da pessoa e o princípio da humanidade.

Acerca do princípio da humanidade, que se apresenta como desdobramento da dignidade humana, dispõe o doutrinador Rodrigo Duque Estrada Roig:

“No Brasil, o princípio da humanidade decorre do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e do princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II, da CF), amparando o Estado Republicano e Democrático de Direito. Em sede de Execução Penal, o principio funciona como elemento de contenção da irracionalidade do poder punitivo (...) Em uma visão redutora da execução penal, a humanidade também se identifica com o imperativo da alteridade, exigindo do magistrado da execução uma diferente percepção jurídica, social e humana da pessoa presa, capaz de reconhece-la como sujeito de direitos.” ( ROIG. Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal. Teoria Crítica, Atualizado conforme a Lei n. 13.964/2019, 5ªed. Editora Reuters, p. 26)

(...).

O caso versado clama ainda pelo princípio da fraternidade que, nos moldes do excerto voto proferido pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, no bojo do Agravo em Execução Penal n. 1022046/51.2021.811.0000, expressou:

(...).

Sucede que, muito embora a primeira guia de condenação tenha aportado a este Juízo em 10/08/2018 e haja nos autos informação de comparecimento do recuperando para cumprir a sua reprimenda, bem como, informações acerca do endereço fixo do recuperando, o fato é que, não houve diligências do Poder Judiciário no sentido de intimar o penitente a dar inicio ao cumprimento da pena.

(...).

Por outro lado, em que pese a soma de pena tenha ultrapassado 08 anos de reclusão, há que se considerar o fato de que as guias foram juntadas nos anos de 2018 e 2019, enquanto que os dois crimes remontam ao ano de 2016, e, desde então, o penitente não se envolveu em nenhuma outra prática delitiva, pelo contrário, profissionalizou-se e passou a exercer atividade lícita. Impende registrar que o recuperando além de exercer atividade licita, trabalha na função de Vice-Diretor Financeiro e Coordenador no Atendimento Pontual na COTENPASA – Cooperativa de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Professores da Área de Saúde, levando à conclusão de que abandonou a vida criminosa e busca a sua reinserção na sociedade.

Ademais, há que ser destacado que o regime fixado em ambas as condenações é o semiaberto, não me parecendo razoável, portanto, sob a perspectiva da ressocialização, determinar o retorno do apenado ao cárcere.

Logo, não é proporcional, tampouco razoável – sobretudo pela perspectiva da equivalência que se caracteriza pela simetria entre a medida adotada e o fim pretendido - reinserir o apenado no sistema carcerário se tal situação não trará qualquer ponto positivo sob a ótica da ressocialização que é o objetivo máximo perquirido em casos como tais.

(...)

Com essas considerações, tendo em vista o juízo de equivalência que sempre deve nortear o magistrado em seus pronunciamentos, revogo parcialmente a decisão de mov.16.1 e, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido defensivo para tão somente FIXAR e inserir o penitente no regime SEMIABERTO para o cumprimento do remanescente da reprimenda, com o uso condicionado de tornozeleira eletrônica, e mantendo inalteradas as penas unificadas nos autos, uma vez que restou afastada a continuidade delitiva (...).”
(Sic – id. 156539690).

Pois bem.

No que concerne a fixação de regime carcerário, diante da superveniência de nova condenação, enunciam os artigos 111, parágrafo único e 118, ambos da Lei de Execução Penal,
verbis
:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somarse-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”

(...)

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, quando o condenado:

I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II – sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime.”

Percebe-se, da simples leitura aos dispositivos legais supratranscrito, que com a superveniência de condenação criminal no curso da execução da pena, a modalidade carcerária a ser fixada deverá observar a sanção corporal unificada e a compatibilidade do regime prisional, diante do novo apenamento atingindo após o somatório.

In casu
, a unificação das reprimendas resultou em
quantum
de
10 (anos) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, panorama que impõe o estabelecimento do regime fechado, conforme inteligência do artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal:

§ 2° - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvados as hipóteses de transferência a regime mais gravoso:

a)

O condenado a pena superior a 08 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

Nesse sentido, trago recente julgado de minha relatoria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APÓS A UNIFICAÇÃO FIXOU O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – POSSIBILIDADE – PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – PANORAMA QUE IMPÕE O ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 111 E 118 AMBOS DA LEP E 33, § 2°, ALÍNEA “A” DO ESTATUTO REPRESSIVO – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos termos do artigo 111, parágrafo único e 118, da Lei de Execuções Penais, combinado com o artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal, sobrevindo nova condenação no curso da execução, a nova pena será somada à restante para fins de determinação de regime.

No caso concreto, efetuada a soma, a pena restou superior a 08 (oito) anos, devendo, portanto, ser reformada a decisão recorrida, fixando o regime de cumprimento de pena no fechado.
(N.U 1019853-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. DESCONTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. INIFICAÇÃO DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1.

Esta corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.

Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal.

3.

Na espécie, com a unificação das penas, o quantum a ser descontado supera oito anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção do regime diverso do fechado, não havendo que falar em constrangimento ilegal provocado pela regressão.

4.

Habeas corpus não conhecido
. (HC 292.431/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016).

Ademais, eventuais predicados favoráveis do agravado não possuem o condão de flexibilizar os regramentos previstos na legislação correlata.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso interposto, para reformar a decisão recorrida, fixando o regime fechado, ante a unificação das penas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023